Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à prolação da sentença nos autos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se conhecer do recurso que perdeu o objeto diante da prolação da sentença na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir.
4. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são absorvidos por ela, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória impugnada.
5. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas para que se possa aplicá-lo como precedente em situações semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 985, caput, I.
Jurisprudência relevante citada: IRDR no 21/TJDFT; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.154.403, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.3.2023; TJDFT, AI 07316655520228070000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 30.3.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.983.344, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.5.2022; STJ, REsp 1.879.554, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.8.2020.